Tribunal: TJDFT
Processo: 0737355-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737355-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: BRUNO GONZAGA PIMENTA DE REZENDE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão de ID 207042022 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por BRUNO GONZAGA PIMENTA DE REZENDE, que não conheceu da impugnação apresentada, em razão da intempestividade. Afirma, em suma, que tomou ciência da decisão que recebeu o cumprimento de sentença em 3/6/2024, encerrando-se o prazo para pagamento voluntário em 24/62024; que o artigo 525 do Código de Processo Civil estabelece que o prazo para impugnação se inicia após o transcurso do prazo para pagamento voluntário; que a impugnação foi juntada no última do prazo; que é intimado de forma eletrônica; que há excesso de execução; que a parte contrária obteve resultado equivalente; que a multa é exorbitante; que a multa não faz coisa julgada; que a multa não integra a base de cálculo dos honorários advocatícios. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da tempestividade da impugnação e, caso se entenda que as questões estão aptas a julgamento, com a apreciação das teses suscitadas. Custas recolhidas (ID 63714777). Brevemente relatados, decido. Inicialmente, imperioso consignar que o conhecimento direto das teses suscitadas na impugnação representará supressão de instância, porquanto não apreciadas pelo juízo a quo. Caberá ao órgão colegiado, neste momento processual, deliberar se a peça protocolada foi tempestiva ou não. Na hipótese de reconhecimento da tempestividade, caberá ao primeiro grau de jurisdição analisar as questões apresentadas pela executada. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço, em parte, do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O artigo 523 do Código de Processo Civil disciplina que, no caso de condenação em quantia certa, o executado será intimado para pagar o débito, no prazo de quinze dias. Por seu turno, o artigo 525 do Código de Processo Civil dispõe que, não ocorrendo o pagamento voluntário no aludido prazo, inicia-se o prazo de quinze dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. A leitura dos dois dispositivos demonstra a existência de dois prazos sucessivos, ou seja, que não se iniciam na mesma data, de modo que o termo inicial do prazo para impugnação corresponde ao término do prazo para pagamento voluntário. Cabe ressaltar que o Enunciado n. 92 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal fixou o entendimento de que “a intimação prevista no caput do art. 523 do CPC deve contemplar, expressamente, o prazo sucessivo para impugnar o cumprimento de sentença”. O Superior Tribunal de Justiça, em elucidativo julgado, já decidiu que “com efeito, após a intimação do devedor para o cumprimento de sentença, nos termos do art. 523 do CPC/2015, abrem-se dois prazos sucessivos: i) 15 (quinze) dias para pagamento voluntário do débito; e, na sequência, ii) mais 15 (quinze) dias para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, independentemente de nova intimação ou penhora” (AgInt no AREsp n. 1.689.760/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 20/11/2020). Na hipótese, na decisão de ID 197978060 (autos de origem) foi determinada a intimação do executado para realizar o pagamento voluntário da dívida. Na certidão de ID 201817893 (autos de origem), certificou-se o transcurso do prazo estabelecido, tomando por base a ciência da parte executada, ocorrida em 3/6/2024. Convém registrar que, no caso de empresa parceira eletrônica do PJe deste Tribunal, as intimações, regidas pela Portaria GC 160 de 11/10/2017 e alterada pela Portaria GC 140 de 17/9/2018, aperfeiçoam-se quando a parte, por meio de um dos gestores cadastrados, consulta o ato processual no sistema PJE. Registrada a consulta, consuma-se o ato de intimação. Com base na previsão legal, o prazo para impugnação se iniciou na mencionada data, independente de nova intimação da parte. Assim, a impugnação protocolada em 15/7/2024 (ID 204201309 dos autos de origem), por observar o prazo de quinze dias, contados do transcurso do prazo para pagamento voluntário, não se encontra, prima facie, intempestiva. Além da verificação da probabilidade de provimento do recurso, há risco de dano, diante da prática de atos expropriatórios anteriormente ao conhecimento da impugnação apresentada. Ante o exposto, CONHEÇO, EM PARTE, do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 10 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora